Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CINELANDIO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

APELADO: ANA CELIA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

EMENTA

Apelação cível. Ação de imissão na posse. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Ação de natureza petitória. Provas documentais suficientes.
Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Ausência de necessidade de interposição prévia de embargos declaratórios como requisito para a admissibilidade do recurso de apelação.
P
rincípio da dialeticidade
devidamente observado, pois
o recorrente exp
ôs
as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada. Erro material quanto ao direcionamento do recurso que não impede seu conhecimento, considerando que o processamento ocorreu regularmente perante o Tribunal competente. Mérito. A ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundada no direito à posse que decorre da propriedade. Para sua procedência
se
exige a comprovação do domínio, a individualização do bem e a posse injusta, requisitos que se satisfazem mediante prova essencialmente documental.
Inteligência da Súmula 487 do STF.
Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC. No caso concreto, a
apelada
comprovou a propriedade do imóvel mediante certidão de matrícula decorrente de sentença transitada em julgado em ação de usucapião. A alegação de fraude processual na obtenção do título de propriedade deve ser discutida em ação própria, não sendo a ação de imissão na posse via adequada para tal discussão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Recurso não provido
.